Tribunal: TJMT
Processo: 0001278-28.2015.8.11.0099
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001278-28.2015.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CEZAR JULIANO ELIAS - CPF: 004.894.021-60 (APELADO), DAPHNE GAMA DOS SANTOS - CPF: 039.641.651-90 (VÍTIMA), SIMONE REGINA ELIAS - CPF: 006.973.741-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL.
RECURSO DA ACUSAÇÃO
. PALAVRA DA VÍTIMA
NÃO RATIFICADA EM JUÍZO
.
AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA
.

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO
.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença
que absolveu o apelado pelo crime
previsto no artigo 129 § 9º, do CP
.
O Ministério Público argumenta que a palavra da vítima seria suficiente para embasar a condenação. A defesa sustenta a ausência de provas
judicializadas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em avaliar se a palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios, é suficiente para ensejar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, embora relevante, exige corroboração por outros elementos probatórios
, mormente
em casos em que o conjunto fático não afasta a dúvida razoável sobre a autoria ou a dinâmica dos fatos
.

4.
No caso concreto, a desistência do Ministério Público em ouvir a vítima e a única testemunha arrolada
,
resultou na
ausência de provas judicializadas, inviabilizando qualquer condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase investigativa.

5. A
o desistir da oitiva da vítima e da única testemunha, o Ministério Público acabou por optar em não produzir as provas a ele disponíve
is, não
desincumbindo
pois, do
onus

probandi

que lhe era atribuído.

6. O princípio do
venire
contra
factum

proprium
aplica-se ao caso, pois o próprio órgão acusador renunciou à produção de provas cruciais, o que impede o uso de declarações extrajudiciais como fundamento para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
A palavra da vítima, embora relevante, exige corroboração por outros elementos probatórios, mormente em casos em que o conjunto fático não afasta a dúvida razoável sobre a autoria ou a dinâmica dos fatos
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.265.981/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo

Ministério Público Estadual
,
contra sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Cotriguaçu
-
MT, que
absolveu o apelado
Cezar Juliano Elias
,
pelo crime
previsto no
art
igo
129, § 9º, do Código Penal
,
com fulcro no inciso VII
,
do artigo 386 do CPP.

Sustenta existir prova suficiente para condenação
,
sobretudo porque as declarações extrajudiciais da ofendida
, reduzida a termo

no inquérito policial,
foram confirmadas em juízo pelo apelado
(id.

213546798
).

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo não provimento do apelo acusatório (id.
213546804
)
.

Instada, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento do recurso ministerial, a fim de condenar o apelado pelo crime
previsto no artigo129, § 9º, do Código Penal
(id.
216978698
).

É o
Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal orbita em saber se
a palavra da vítima,
mesmo que não ratificada em juízo
, seria suficiente para embasar eventual édito condenatório.

A questão posta não demanda maiores considerações
,
porquanto
inexistem provas judicializadas.

Conforme infere-se do termo de audiência
,
inserido no id.
213546787
, o Ministério Público desistiu
d
a
s
oitiva
s
da vítima
Daphne Gama dos Santos
e a
da
testemunha
Simone

Regina Elias
,
apesar de devidamente intimadas
para o ato
(
vide certidões de ids.
213546776
e
213546779
),
o que foi seguido pela defesa e homologado pelo juízo.

Em razão disso
, durante a instrução criminal, houve
somente
o interrogatório do
réu
.

Malgrado ter afirmado em juízo que
ameaçou
a vítima, o acusado negou

tê-la agredido fisicamente
, dizendo que apenas a empurrou contra a parede, a fim de se defender.
(id.

213546785
)

Assim,
diferente do alegado pelo órgão apelante, não há como considerar as declarações do apelado como uma confissão, ainda mais para fi
ns
de
juízo
condena
tório.

A palavra da vítima, embora relevante, exige corroboração por outros elementos probatórios, mormente em casos em que o conjunto fático não afasta a dúvida razoável sobre a autoria ou a dinâmica dos fatos.

Além
da falta de provas judicializadas
,
a vítima somente não foi ouvida porque o Ministério Público desistiu de sua oitiva, quando poderia ter
insistido em sua inquirição, mediante pedido de condução coercitiva, porquanto a ofendida havia sido devidamente intimada da audiência de instrução e julgamento.

O
parquet
também desistiu da oitiva da única testemunha arrolada, a qual também foi devida
mente
intimada da audiência instrutória. (vide certidão de id.
213546779
)

A
ssim,
ao
desistir da oitiva da
vítima
e da única testemunha
, o Ministério Público acabou por optar em não produzir
as
prova
s
a ele disponível
,
não desincumbindo, pois, do
onus

probandi

que lhe era
atribuído.

A propósito, é nesse sentido a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
i
n
verbi
s
:

“[...]
Aplica-se a teoria da perda de uma chance probatória na hipótese em que, injustificadamente, a acusação deixa de produzir prova que poderia comprovar a tese defensiva ou colocar o réu a salvo de quaisquer dúvidas em relação à versão acusatória
[...]
”.
(

HC 829.723-PR, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 12/12/2023,
DJe
15/12/2023
)
.

Ao mesmo modo, e
m observância ao princípio do
venire
contra
factum
próprio
,

é
indevido ao
parquet
,
agora,

pugnar por condenação
,
com base na declaração extrajudicial da vítima,
quando
o próprio autor da ação
,

ele mesmo
,
desistiu da inquirição

em juízo.

A
liás,

consoante o Superior Tribunal de Justiça,
“
a
regra
que veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprio
) aplica-se a todos os sujeitos processuais
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.265.981/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 6/3/2023)
.

No caso concreto, a desistência do Ministério Público em ouvir a vítima e a única testemunha arrolada resultou na ausência de provas
judicializadas, inviabilizando qualquer condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase investigativa.

Portanto, inexistindo prova judicializada,
não há como acolher a pretensão acusatória, pois, conforme inteligência do artigo 155 do CPP, é defeso ao juízo
condenar
, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela acusação, a fim de manter a sentença absolutória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024